Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-42.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-42.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURENCO VIEIRA DE MORAES - CPF: 352.626.301-97 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002307-42.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOURENÇO VIEIRA DE MORAES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC; por consequência, revogou a tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças.

Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Inconformado, o Apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Em suas razões recursais, assegura que é pessoa idosa e, por falta de clareza por parte do Banco Recorrido, aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, embora a sua intenção fosse contratar empréstimo consignado, por essa razão pretende a declaração da nulidade do contrato.

Almeja a reforma da sentença para que o Banco Apelado seja compelido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a indenizar pelo dano moral sofrido.

Ressalta, por fim, a possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Com base nesses argumentos, pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146681180.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juiz não acolheu o pedido para realização de audiência de instrução. Além disso, o Magistrado não determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de produção de outras provas.

Convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Registro, ainda, que os autos versam sobre questão meramente de direito, o que dispensa a dilação probatória, haja vista que as insurgências iniciais são analisadas em cotejo com o ordenamento e o que está pactuado no contrato, o qual está juntado aos autos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LOURENÇO VIEIRA DE MORAES
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que necessitou contratar empréstimo consignado nos moldes tradicionais. No entanto, por ausência de informações claras pelo Banco Apelado, celebrou contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral. Por fim, pleiteou a conversão para empréstimo consignado.

Ao contestar, o Banco Apelado esclareceu que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado e que o pagamento da taxa mínima acarretaria a incidência de juros sobre o saldo devedor. Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato assinado e do comprovante de transferência referente ao saque efetuado pelo consumidor.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua assinatura; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

O Apelante insiste na tese de que foi induzido a erro e, por falta de clareza do Banco Apelado, efetivou operação bancária diversa da pretendida, sendo que sua única intenção foi a de contratar empréstimo consignado.

Ocorre que, na contramão das assertivas do Consumidor, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"
, o qual está assinado pelo Recorrente, deixando clara a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 146681163).

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente na modalidade contratada, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Na situação dos autos, entendo que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de cartões de crédito nos moldes contratados.

E não é só isso. Não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia, de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais: a modalidade contratual, a regulamentação, a forma de pagamento e desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, em que pese o Apelante negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a aposição da assinatura no instrumento contratual, mostra que não há vício a macular o negócio jurídico.

Ademais, cumpre destacar que por meio do extrato de empréstimos consignados juntado pelo Recorrente mostra que é pessoa acostumada a contratar este tipo de operação, sendo crível pressupor que sabe a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Logo, assinou os termos do contrato em discussão tendo ciência do que estava fazendo.

Diante das provas, infere-se que o Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Assim, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16a Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Portanto, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, a improcedência do pedido de nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, visto que a Instituição Financeira agiu no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos, no meu modo de ver a sentença invectivada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022